Tribunal: STF
Processo: RE 1374305
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RESERVA JURÍDICA. REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE SÚMLA 339/STF. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DA SEAD. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. PRELIMINAR PRODUTIVIDADE. REJEITADA. REPRESENTAÇÃO. PARCELAS EXTINTAS. LEI ESTADUAL 2.392/96. ATO ÚNICO. EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. DECADÊNCIA. LEI 12.016/2009, ART. 23. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DE 30%. INCIDÊNCIA SOBRE O SOLDO. EXTINÇÃO DA PARCELA DENONINADA SUPRIMIDA. INEXISTE REGISTRO DE ATO COMISSIVO. DEVE SER APLICADA A ORIENTAÇÃO DE QUE O PRAZO PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA SE RENOVA CONTINUAMENTE. O AINAT DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SOLDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA REPRESENTAÇÃO. CÁLCULO CORRETO. GRATIFICAÇÃO DE TROPA (GT). NÃO PODERIA SERVIR COMO BASE DE CÁLCULO DOS ATS. LEI ESTADUAL 2.392/96, ART. 2.°, § 1.°. ADICIONAL DE INATIVIDADE (AINAT) DE 20%, CALCULADO SOBRE A SOMA DO SOLDO E DA REPRESENTAÇÃO . ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO PODE SER APRECIADA. O ATO CONCESSÓRIO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA DA PM, DECRETO DE 05.06.1998, NÃO PODE SER ANULADO. LEI ESTADUAL 2.794/2003, ART. 54, II (REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 2.961/2005). PARCELA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso XII; e 142, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente